Tribunal: TJBA
Processo: 8023331-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023331-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RECARGAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM CONTA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de pagamento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação consumerista, determinando o fornecimento de documentos da conta fraudulenta, apresentação de extratos bancários e comunicação formal da fraude ao Banco Central, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente quanto ao cumprimento das obrigações impostas à instituição financeira em caso de fraude na abertura de conta de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao fornecimento de documentos e extratos bancários, não há urgência para antecipação desta medida, tratando-se de produção probatória cujo ônus é da instituição financeira e que pode ser determinada em cognição exauriente após contraditório e ampla defesa.

4. O prazo de 48 horas fixado pelo magistrado de primeira instância revela-se exíguo para cumprimento das determinações, considerando que se trata de medidas que demandam tempo hábil para execução, especialmente quando dependem de atuação de terceiros.

5. A comunicação ao Banco Central da fraude e as providências para regularização devem ser mantidas, pois a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes está consolidada na Súmula 479 do STJ, impondo o dever de adotar medidas para mitigar os danos causados ao consumidor.

6. A multa fixada deve ser reduzida para patamares mais razoáveis, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza das obrigações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há urgência para antecipação de medidas consistentes no fornecimento de documentos e extratos bancários relacionados à conta fraudulenta, tratando-se de produção probatória a ser determinada em cognição exauriente. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes impõe o dever de comunicar formalmente ao Banco Central a ocorrência fraudulenta e adotar providências ao seu alcance para regularização da situação do consumidor. 3. O prazo para cumprimento de obrigações em tutela de urgência deve considerar a complexidade das medidas e eventual dependência de terceiros, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa cominatória.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 e 1.015 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023331-83.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e Agravado
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema